Tribunal: STF
Processo: HC 216474
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO REDUTOR DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. ENVOLVIMENTO EM ATIVIDADES CRIMINOSAS. REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 6.6.2022 por Marcel Felipe de Oliveira Lima, advogado, em benefício de Paulo Henrique Bonfim Nogueira ou Paulo Henrique Bomfim Nogueira, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 19.4.2022, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 730.657/SP, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



O caso



    2. Consta dos autos que, em 20.5.2021, o paciente foi condenado pelo juízo da Vara Criminal da comarca de Franco da Rocha/SP (Ação Penal n. 1501564-59.2020.8.26.0544) às penas de cinco anos e cinco meses de reclusão, em regime inicial fechado, e quinhentos e quarenta e um dias-multa, pela prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente). 



    3. Em 23.8.2021, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento à apelação interposta pela defesa do paciente, afastando a preponderância da agravante da reincidência sobre a atenuante da confissão espontânea. O Tribunal paulista proveu parcialmente o apelo ministerial, aplicando a agravante da calamidade pública (al. j do inc. II do art. 61 do Código Penal). A pena do paciente foi redimensionada para cinco anos e dez meses de reclusão, em regime inicial fechado, e quinhentos e oitenta e três dias-multa. Esta a ementa do julgado:



    “TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO ACUSATÓRIO: PLEITO DE RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE GENÉRICA DE CALAMIDADE PÚBLICA (CP, ART. 61, INC. II, ‘J’) – ADMISSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA QUE PRESCINDE DE NEXO DE CAUSALIDADE OU CORRELAÇÃO COM A INFRAÇÃO PENAL – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. 



    TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO DEFENSIVO: PLEITO DE AFASTAMENTO DA PREPONDERÂNCIA DA AGRAVANTE GENÉRICA DE REINCIDÊNCIA (CP. ART. 61, INC. I) SOBRE A ATENUANTE GENÉRICA DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA (CP, ART. 65, INC. III, ‘D’) – ADMISSIBILIDADE – PRECEDENTES – FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO – REJEIÇÃO – INSUFICIENTE PARA PREVENÇÃO E REPROVAÇÃO DO DELITO – OBSERVÂNCIA À REINCIDÊNCIA E À DIVERSIDADE E ESPÉCIE DAS DROGAS APREENDIDAS (MACONHA, COCAÍNA E CRACK) – INTELIGÊNCIA DO ART. 42 DA LEI DE DROGAS – RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO” (fl. 2, e-doc. 8). 



    Não interposto outro recurso, a sentença condenatória do paciente transitou em julgado em 8.10.2021. 



    4. Contra o acórdão do Tribunal estadual, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 730.657/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 25.3.2022, o Ministro Ribeiro Dantas não conheceu da impetração, mas concedeu a ordem de ofício, a fim de afastar a agravante da calamidade pública (al. j do inc. II do art. 61 do Código Penal) e fixar as penas do paciente em cinco anos de reclusão, em regime inicial fechado e quinhentos dias-multa. A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma daquele Tribunal Superior em 19.4.2022. Tem-se na ementa do acórdão:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. RÉU REINCIDENTE. REGIME FECHADO. ADEQUADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. FALTA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO. TESES RELATIVAS AOS EFEITOS DA REINCIDÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas poderão ter a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades delituosas ou integrarem organização criminosa.



    2. Tratando-se de réu reincidente, é incabível a aplicação do redutor por ausência de preenchimento dos requisitos legais, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, sendo certo que a utilização de tal vetor concomitantemente na segunda e terceira fase da dosimetria não enseja bis in idem.



    3. Estabelecida a sanção em patamar superior a 4 anos e não excedente a 8 anos, ficam mantidos o regime fechado e a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por se tratar de réu reincidente, nos termos dos arts. 33, § 2º, e 44, I e II, do Código Penal.



    4. ‘É vedado, em sede de agravo regimental ou embargos de declaração, ampliar a quaestio veiculada no recurso, inovando questões não suscitadas anteriormente’ (AgRg no REsp 1.592.657/AM, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/9/2016, DJe 21/9/2016).



    5. Agravo regimental não provido” (fl. 2, e-doc. 9). 



    5. Contra o acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que ratificou a decisão monocrática do Ministro Ribeiro Dantas no Habeas Corpus n. 730.657/SP, do Superior Tribunal de Justiça, impetra-se o presente habeas corpus.



    O impetrante anota que, “antes de ser condenado pelo crime de Tráfico de Drogas, o agravante foi condenado por um crime de Dano, de acordo com os autos de nº 0000623-91.2017.8.26.0544” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Esclarece que “a data desse crime é de 31/3/2017, e a data do crime de tráfico de drogas é de 27/7/2020, ou seja, entre um crime e outro o lapso temporal é de 3 anos e 4 meses. O que está comprovado nesse lapso temporal é a reincidência e não a ‘dedicação a atividades criminosas’, ‘muito menos que o agravante integre organização criminosa’, muito pelo contrário, conforme contrato de trabalho em anexo, o paciente estava tendo atividade laborativa lícita quando do cumprimento do mandado de prisão” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Argumenta que “o crime de dano não pode ser caraterizado como habitualidade em atividades criminosas; ocorre também que há distância entre o crime de dano e o crime de tráfico de drogas, não devendo nesse caso isolado, ser entendido como habitualidade em práticas delitivas, por dois motivos, tempo e natureza do crime” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Assevera que “não havia um comportamento contumaz no tráfico, sendo nesse caso, desproporcional a aplicação da pena, nos mesmos moldes de traficantes habituais, que ‘diga-se de passagem’, pegam penas menores que essa aplicada ao agravante” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Afirma “não h(aver) nos autos, nenhuma comprovação de que o agravante se dedique a atividades criminosas. Há ofensa frontal ao Princípio da PROPORCIONALIDADE no presente caso” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Diante do todo exposto, requer: a concessão liminar de ordem de habeas corpus deferindo-se ao paciente o direito de aguardar o julgamento do mérito deste remédio heroico em liberdade, expedindo-se alvará de soltura; 



    A intimação do l. representante do Ministério Público para intervir no feito; 



    Seja, ao final, declarado o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, ante a manifesta ilegalidade da decisão prolatada pela autoridade coatora quanto: a não aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4°, da Lei n° 11.343/06, devendo ao presente caso, ser aplicado o tráfico privilegiado, com a consequente diminuição de pena e a aplicação do regime aberto” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A sentença condenatória do paciente na ação penal objeto deste habeas corpus transitou em julgado em 8.10.2021, antes de a presente impetração ser protocolizada neste Supremo Tribunal, em 6.6.2022.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 



    8. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie.



    9. Tem-se nos autos que o paciente foi preso em flagrante por trazer consigo e guardar, para fim de tráfico, vinte e seis porções de maconha (54,06g), setenta e três eppendorfs de cocaína (67,06g) e cinquenta e sete porções de crack (26,81g).



    10. Na sentença condenatória, o juízo da Vara Criminal da comarca de Franco da Rocha/SP (Ação Penal n. 1501564-59.2020.8.26.0544) negou a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, em razão da reincidência do paciente. Estes os fundamentos do juízo sentenciante quanto à dosimetria da pena:



    “A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando ligada tanto às particularidades fáticas do caso concreto quanto às especificidades subjetivas dos agentes. No crime de tráfico de drogas, a expressa dicção legal do artigo 42 da lei 11.343/2006 determina ao juiz, quando da fixação das penas, considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente, que podem permitir o aumento da pena-base do condenado. 



    Atendendo às disposições constantes do artigo 42, da Lei nº 11.343/2006, bem como ao critério trifásico previsto no artigo 68, do Código Penal, verifico que o acusado é reincidente (certidão de fls. 84/86), o que será relevado na fase própria da dosimetria da pena; razão pela qual fixo a sua pena-base quanto ao crime de tráfico de drogas no mínimo legal, ou seja, em 5 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA. 



    Na segunda fase da dosimetria, ante a reincidência do acusado, bem como a confissão e, diante da preponderância da primeira, agravo a pena em 1/12, elevando-a ao patamar de 5 (CINCO) ANOS E 5 (CINCO) MESES DE RECLUSÃO E 541 (QUINHENTOS E QUARENTA E UM) DIAS-MULTA, a qual torno definitiva por não haver outras circunstâncias a se considerar; cumpre consignar, por oportuno, que o acusado não faz jus à diminuição de pena prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06, por ser reincidente” (fl. 5, e-doc. 6).



    11. A Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento aos recursos de apelação interpostos pela defesa e pelo Ministério Público estadual, mas manteve o afastamento da minorante do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Estes os fundamentos adotados pelo Relator, Desembargador Jayme Walmer de Freitas, para negar a incidência da causa de diminuição:



    “O réu não reúne mérito para se beneficiar da causa de diminuição preconizada no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, por conta da reincidência, a qual evidencia a dedicação a atividades criminosas. De se considerar ainda a variedade e do tipo das drogas apreendidas (maconha, cocaína e crack), denotando a adoção da mercancia espúria como meio de vida. A ponderação do tipo da droga apreendida é de grande importância, eis que é inegável que a cocaína e o crack são muito mais letais e viciantes que outras, e que por vezes faz com que o criminoso, mesmo conhecedor de tal quadro, opte em oferecê-las, especialmente diante da facilidade com que as vende, bem como a regular manutenção de clientela fixa e dependente normalmente em maior grau, impondo-se a necessidade de mais rigor diante da maior reprovabilidade e gravidade da conduta” (fl. 13, e-doc. 8).



    12. O Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, concedeu a ordem de ofício no Habeas Corpus n. 730.657/SP, apenas para afastar a agravante da al. j do inc. II do art. 61 do Código Penal (calamidade pública). Em consequência, foram redimensionadas as penas fixadas para cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa. Estes os fundamentos adotados pelo Relator para afastar o alegado constrangimento ilegal na exclusão do redutor do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas:



    “Quanto à minorante do tráfico, melhor sorte não assiste à defesa. 



    De acordo com o § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. 



    In casu, tratando-se de réu reincidente, é incabível a aplicação do redutor por ausência de preenchimento dos requisitos legais, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, sendo certo que a utilização de tal vetor concomitantemente na segunda e terceira fase da dosimetria não enseja bis in idem. 



    Cito, a propósito, os seguintes julgados: (…)” (consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça).



    13. Como decidido nas instâncias antecedentes, a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 foi afastada com fundamento no conjunto probatório dos autos, pelo envolvimento do réu com atividades criminosas, o que foi realçado pela sua condição de reincidente e pela quantidade e qualidade do entorpecente (54,06g de maconha, 67,06g de cocaína e 26,81g de crack).



    14. O decidido pelas instâncias antecedentes harmoniza-se com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal, no sentido de que a reincidência do agente afasta a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, pelo não atendimento dos requisitos necessários para a incidência do benefício. Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. REINCIDÊNCIA. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.321.039, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021). 



    “PENA – REINCIDÊNCIA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – INADEQUAÇÃO. A reincidência afasta a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. 



    PENA – CUMPRIMENTO – REGIME. O regime de cumprimento da pena é definido pelo patamar da condenação e as circunstâncias judiciais. 



    PENA – PRIVATIVA DE LIBERDADE – SUBSTITUIÇÃO. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva direito encontra óbice na fixação da pena, por crime doloso, em patamar superior a quatro anos – artigo 44, inciso I, do Código Penal” (HC n. 199.249, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 28.6.2021) . 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. REINCIDÊNCIA. MINORANTE AFASTADA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA JURISDIÇÃO ANTECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (…)



    2. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas, nem integre organização criminosa .



    3. Ausência de bis in idem na condenação que aplica a agravante de reincidência e afasta a causa de diminuição na terceira fase de fixação da pena, por ausência de atendimento aos requisitos para a aplicação da privilegiadora. (…)



    5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 191.580-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.12.2020).



    15. Para formar o convencimento motivado das instâncias ordinárias, foram consideradas as provas especificadas e as circunstâncias concretas do caso. A pretendida revisão dessa conclusão exigiria o reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. AFASTAMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. (…) 



    2. A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de a Recorrente integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividades delitivas, demanda o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 177.244, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, §4 º, DA LEI DE DROGAS. INCABÍVEL. DEDICAÇÃO HABITUAL A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 168.228-AgR/MS, Relator o Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.9.2019).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL PARA CUMPRIMENTO DE PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS A IMPEDIR A SUBSTITUIÇÃO E A FIXAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO. MINORANTE DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ORDEM DENEGADA. (…) 



    2. É inviável a utilização do habeas corpus para revolver o contexto fático probatório para eventual aplicação da causa de diminuição de pena previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.



    3. Ordem denegada” (HC n. 131.761, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.2.2016).



    16. Não incidindo na espécie a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e mantida a pena de cinco anos de reclusão, definida pelo Superior Tribunal de Justiça, não se há cogitar de fixação do regime aberto de cumprimento de pena. 



    17. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    18. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora